Tribunal: TJBA
Processo: 0815087-57.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0815087-57.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ADY COUTO LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PORTARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. PRESENÇA DE TÍTULO EXECUTIVO E CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE FIXADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, a execução fiscal movida em desfavor de Ady Couto Lima, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão de o crédito exequendo não atingir o limite mínimo de R$ 2.300,00, previsto na Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município. O apelante sustenta que tal portaria não tem força normativa vinculante ao Poder Judiciário e que a execução foi regularmente ajuizada antes de sua vigência, com crédito acima do limite fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se portaria administrativa municipal pode fundamentar a extinção judicial de execução fiscal regularmente proposta antes de sua vigência; (ii) estabelecer se está presente o interesse processual do ente público para o prosseguimento da execução fiscal, quando o valor do crédito supera o limite previsto em ato normativo administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), reconhece como legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência normativa de cada ente federado e precedidas determinadas providências administrativas. A Resolução CNJ nº 547/2024 reafirma a possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor, mas condiciona a medida à ausência de movimentação útil por mais de um ano e à inexistência de bens penhoráveis, além de prever tentativa de conciliação e protesto prévio do título. O artigo 276 da Lei Municipal nº 7.186/2006 e a Portaria nº 052/2022 regulamentam o não ajuizamento de novas execuções fiscais pelo Município de Salvador, sem dispor sobre sua aplicação retroativa às execuções anteriormente ajuizadas. A Portaria nº 052/2022 constitui ato administrativo interno, sem força normativa para vincular o Poder Judiciário ou justificar a extinção de execuções fiscais regularmente propostas antes de sua edição. A aplicação retroativa da Portaria nº 052/2022 viola os princípios da segurança jurídica, da irretroatividade dos atos administrativos (CF, art. 5º, XXXVI), e o disposto no art. 6º da LINDB. O crédito exequendo, na data do ajuizamento (01/2015), era superior a 50 ORTN, e, atualizado, permanece acima do limite de R$ 2.300,00, afastando a ausência de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Portaria administrativa municipal não pode ser aplicada retroativamente para extinguir execução fiscal regularmente ajuizada antes de sua vigência. O interesse processual da Fazenda Pública permanece presente quando o crédito exequendo, devidamente formalizado por CDA, supera o limite previsto em ato administrativo interno. A extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir exige observância da competência normativa do ente federado e respeito aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0815087-57.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado ADY COUTO LIMA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.